Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011026-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLAN PAIVA DE FREITAS - CPF: 923.738.011-91 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELANTE), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO. ACIDENTE CAUSADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA TABELA FIPE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada, em razão de acidente ocorrido com seu veículo, enquanto estava sob os cuidados da empresa ré para manutenção.

2.

O veículo foi conduzido por funcionários da empresa sem autorização do proprietário, ocasião em que sofreram um grave acidente na BR-364, resultando em perda total do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a responsabilidade da oficina pelo dano causado ao veículo, a correção dos valores fixados para indenização e a comprovação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor de maneira clara e precisa os fundamentos jurídicos que justificam a reforma da sentença, não bastando mera insurgência genérica, ensejando o não conhecimento da apelação nesse ponto.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu enquanto o veículo estava sob a guarda da empresa Apelante e foi causado por imprudência de seus funcionários, conforme atestado no laudo pericial.
6. O valor da indenização por danos materiais foi corretamente fixado com base na Tabela FIPE, principal referência para o mercado de veículos usados e seminovos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A existência de lucros cessantes foi devidamente comprovada por meio de documentos, justificando a condenação da empresa Apelante ao ressarcimento do valor correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1.
A ausência de argumentação específica quanto à redução do valor da indenização por danos morais impede o conhecimento do recurso nesse ponto. 2.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando o bem sob sua guarda sofre dano por culpa de seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC. 3. O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base na Tabela FIPE quando houver perda total do veículo. 4. Os lucros cessantes devem ser indenizados quando comprovados que a perda do veículo gerou prejuízo financeiro.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2024; TJ-MG, AC 10024101711976001, Rel. Des. Ramom Tácio, julgado em 27/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
, movida por
WANDERLAN PAIVA DE FREITAS
.

Nas razões recursais constantes no ID 262463377, a Empresa Apelante sustenta que
não há provas suficientes para atribuir-lhe culpa exclusiva
e que a perícia realizada nos autos apresenta contradições, não podendo ser considerada prova definitiva.

Subsidiariamente
, alega que o valor da indenização
por danos morais é excessivo
, requerendo sua redução, bem como não há provas dos lucros cessantes.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 262463380).

Custas devidamente recolhida conforme certidão de ID. 262614770.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
WANDERLAN PAIVA DE FREITAS
, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
em face de
PNEUS VIA NOBRE LTDA,
alegando que
deixou seu veículo VW Jetta, de placa ENW 5050, na oficina da ré para manutenção
e, posteriormente, foi informado de que
seu carro havia sofrido um acidente grave enquanto era testado pelos mecânicos da empresa
, resultando em
perda total do automóvel
.

Diante dessa situação, a parte autora ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo

julgou procedente
o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.688,00, referente à perda do veículo, e lucros cessantes no valor de R$ 2.350,60, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data do fato. Determinou, ainda, que os demais danos materiais fossem apurados em liquidação de sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.

Por fim, impôs à parte requerida a obrigação de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença, o qual passo a analisar.

Preliminarmente,
não conheço, de ofício
, a tese de
redução do valor dos danos morais
, uma vez que a Empresa Apelante não apresentou fundamentos específicos para a reforma da sentença, limitando-se a formular pedido genérico ao final do recurso, em afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Nesse sentido:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A violação ao princípio da
dialeticidade
, caracterizada pela
ausência
de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso de
apelação
.
A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão de inadimplemento da construtora, enseja a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, conforme o Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 1006109-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Dessa forma,
não conheço
do pedido.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que o caso em análise envolve relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu art. 14, lesiona que:
“O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Assim, para a configuração da responsabilidade do fornecedor, basta a comprovação da
existência do dano e do nexo causal
.

No caso em análise, entendo que restaram evidenciados tanto o nexo causal quanto o dano causado, uma vez que o veículo de propriedade do Apelado estava
sob os cuidados da Empresa Apelante
para a realização de manutenção, ocasião em que
seus funcionários
,
sem autorização do proprietário
, o conduziram pela BR-364, resultando no acidente.

Ressalte-se que o Laudo Pericial constante do ID 26246337 concluiu que o acidente ocorreu devido à
imprudência
dos funcionários da Empresa Apelante, que conduziram o veículo em alta velocidade. Vejamos:
“concluindo que o veículo não apresentou defeito no sistema de freio no acidente de trânsito ora analisado, bem como é possível constatar pela gravidade das avarias ocasionadas ao veículo concomitantemente com o Boletim de Acidente de Trânsito que o
condutor estava acima da velocidade permitida da via.
”

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AGRAVO RETIDO. PEDIDO REITERADO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO DEIXADO PARA REVISÃO EM OFICINA MECÂNICA/CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DA OFICINA, SEM CONHECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. ACOLHIMENTO. DEVER DE GUARDA DA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PROVIDO.
Ao deixar o veículo para revisão periódica em oficina mecânica, o proprietário transfere a esta o dever de guarda e vigilância do automóvel, e nesta circunstância, o proprietário da oficina responde por danos causados em decorrência de acidente ocasionado pelo seu funcionário.
(...)” (TJ-SC - AC: 00012860720128240080 Xanxerê 0001286-07.2012.8.24.0080, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 12/07/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA PARA REPAROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. REPARAÇÃO. VALOR. EFETIVO. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. 1. A negativa da oitiva de testemunha não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos. 2. Notória a existência de relação consumerista, visto que o apelante se enquadra no conceito de prestador de serviços, sendo as recorridas enquadradas como consumidoras
. 3. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. É dever da oficina zelar pelos veículos que estão sob sua responsabilidade para conserto.
4. As provas reunidas nos autos evidenciam a ocorrência do furto de veículo que se encontrava sob sua diligência em razão do trato comercial realizado com a autora, fatos estes que, impende relevar, em nenhum momento o réu refutou ou mesmo comprovou inexistirem. 5. Não comprovação da alegada negligência das autoras, que teriam deixado veículo na via pública pelo período de 2 (dois) meses, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Restando induvidosa a ocorrência de dano material consubstanciado no furto de veículo deixado em oficina para reparos e a não ruptura do nexo de causalidade entre o dano e o dever de guarda e proteção do veículo pelo prestador de serviços, o qual deve suportar os riscos de sua atividade empresarial, tem-se como devida a indenização pretendida. 7. A indenização pelos danos materiais deve envolver o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do ilícito. 8. Não cabe ao recorrente suportar o ônus pela eventual liberalidade da parte em vender o veículo por valor abaixo do preço de mercado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07090554320208070007 1630360, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/10/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)Destaquei

Em que pese a Empresa Apelada sustentar que o Laudo Pericial não pode ser considerado prova definitiva, ressalto que se trata de documento elaborado por profissional imparcial, sendo garantido às partes o direito de impugná-lo ou apresentar provas para contrapô-lo, o que não foi feito. Assim, não há nada nos autos que impossibilite a sua utilização para fundamentar a sentença.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos do
art. 14 do CDC
, sendo inquestionável a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso.

Na sequência, a Empresa Apelante se insurge contra o valor da condenação por danos materiais.

No entanto, a Tabela FIPE, adotada como parâmetro na sentença, é a principal referência no mercado de veículos usados e seminovos, fornecendo indicativos de preços médios praticados. Dessa forma, tal critério é amplamente aceito pela jurisprudência em casos que envolvem a necessidade de indenização pela perda do veículo.

Senão vejamos excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) Destaquei

Ainda nesse sentindo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEÍCULO - PERDA TOTAL - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETRO - TABELA FIPE - DATA DO ACIDENTE - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.
A reparação do dano material depende de comprovação - Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente (STJ, REsp 1546163/GO)
- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório - O acidente de trânsito sem vítima não causa, por si só, dano moral. Em situação assim, a condenação à indenização por danos morais depende da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial (STJ, REsp 1653413/RJ).” (TJ-MG - AC: 10024101711976001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) Destaquei

No ID 262463261, a parte Apelada juntou extrato da Tabela FIPE, comprovando que, à época dos fatos, o veículo
VW Jetta, de placa ENW 5050
, tinha valor de mercado estimado em
R$ 33.688,00
.

Portanto,
o valor arbitrado está correto e deve ser mantido
.

Por fim, entendo que restou comprovada nos autos a
existência de lucros cessantes
, especialmente diante da juntada dos comprovantes constantes nos IDs 262463250/1/2/3/4/5/6/60/62

Estando comprovado
os prejuízos financeiros sofridos
, necessária a manutenção
da condenação da Empresa Apelante ao pagamento dos lucros cessantes.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025